Tribunal: TJES
Processo: 5014856-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014856-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFERSON CAMARGO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. SOMA DAS PENAS UNIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. O agravante alega que preenche os requisitos do art. 7º, VI, do referido Decreto, que admite o indulto em casos de tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preenchimento dos requisitos para concessão do indulto natalino, conforme o art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022; (ii) apurar se a soma das penas unificadas impede a concessão do benefício, nos termos do art. 11 do mesmo Decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante não preenche os requisitos para concessão do indulto natalino, uma vez que, embora tenha sido condenado por tráfico privilegiado, possui outras condenações impeditivas, cuja pena máxima em abstrato é superior a cinco anos, o que viola o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.

4. A soma das penas unificadas deve ser considerada para fins de análise do benefício do indulto, sendo que a unificação das penas relacionadas a crimes impeditivos impede a concessão do indulto (art. 11, parágrafo único, Decreto Presidencial). Precedentes do STF e do STJ.

5. O apenado que não cumpriu integralmente a pena referente aos crimes impeditivos até 25.12.2022, impede a concessão do indulto natalino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A soma das penas unificadas deve ser considerada para fins de concessão do indulto, sendo impedida a concessão do benefício quando houver crimes impeditivos não cumpridos integralmente até a data estipulada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, VI, e 11, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n
º
878.816/SP,
R
el. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J. 0
6.
0
2.202
4;
STJ, AgRg no HC
nº
890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 24.
0
4.2024; TJSC, EP
nº
8000113-12.2023.8.24.0018, Rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro,
J.
09.03.2023.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
a
r
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014856-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFERSON CAMARGO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10227129.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa do reeducando
JEFERSON CAMARGO DA SILVA
, em face da decisão (ID 9973553, mov. 63.1 da Execução Penal) proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que, no processo de execução nº
0002206-74.2017.8.08.0007
,
não
concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em relação à condenação imposta na Ação Penal nº 0002245-42.2015.8.08.0007, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

O agravante, por meio de suas razões (ID 9973543, mov. 71.2 da Execução Penal) busca a reforma da referida decisão almejando o benefício do indulto na Ação Penal nº 0002245-42.2015.8.08.0007, uma vez que preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022.

Contrarrazões pelo
des
provimento
do recurso (ID 9973543, mov. 79.1 da Execução Penal).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 9973553, mov. 81.1 da Execução Penal).

Parecer ministerial pelo
des
provimento
do recurso (ID 10202641).

O fundamento do agravante para a obtenção do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 7º, VI, do respectivo decreto, sustentando a possibilidade do indulto nos casos de condenação por tráfico privilegiado.

Vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I – considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único: Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.”

Inicialmente pondero que, conforme fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, o agravante foi condenado pela prática de crime cuja pena máxima em abstrato é superior a 05 (cinco) anos de reclusão, de modo que, em uma primeira análise, observa-se a regra prevista no
caput
do art. 5º do Decreto:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.” - destaquei

Contudo, ressalto que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação ao artigo supracitado, para entender que
“
o art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto
, conforme transcrito: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: (...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”
(AgRg no HC nº 878.816/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

Ocorre que não se desconhece que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento para seguir o viés adotado pelo Supremo Tribunal Federal de que, para fins de indulto, devem ser consideradas as penas privativas unificadas, sendo possível utilizar a soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022. Vejamos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4.
A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado.”

(STJ, AgRg no HC
nº
890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, J. 24.
0
4.2024)
- destaquei

No caso sob análise, o apenado possui condenações em hipóteses impeditivas, quais sejam, uma pelo art. 157, §2º, II, e outra pelo art. 157,
caput
, ambos do Código Penal, relacionados, respectivamente, aos processos nº 0001541-29.2015.8.08.0007 e nº 0020025-71.2017.8.13.0011.

Sendo assim, o apenado não cumpriu a pena concernente aos crimes impeditivos até o dia 25/12/2022, razão pela qual não preenche os requisitos do benefício do indulto natalino.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO NATALINO FORMULADO COM BASE NO DECRETO N. 11.302/2022. INSURGÊNCIA DO APENADO. INSUBSISTÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS REFERENTES AOS DELITOS IMPEDITIVOS, CONFORME PREVÊ O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO.
ADEMAIS, CRIMES COMUNS PRATICADOS PELO REEDUCANDO - FURTOS QUALIFICADOS - QUE POSSUEM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS, VIOLANDO O PREVISTO NO CAPUT DO ART. 5º DO DECRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJSC, EP
nº
8000113-12.2023.8.24.0018, Rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal,
J.
09.03.2023)
- destaquei

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.